Tribunal: TJDFT
Processo: 0733099-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733099-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA AGRAVADO: WALTHER DOS SANTOS BORGES BARCELLOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA em face da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 30042407). Nas razões (ID 30383726) sustenta ter a decisão embargada incorrido em omissão e obscuridade, pois se limitou a indeferir a liminar pretendida sem se debruçar sobre a natureza alimentar da verba pretendida. Argumenta que, embora tenha sido realizada a última pesquisa SISBAJUD há apenas 3 (três) meses, já estava disponível a ferramenta conhecida como “teimosinha”, mas não foi utilizada. Ressalta, com esses argumentos, a negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o credor não deve arcar com o atraso na implementação do mecanismo. Acrescenta inexistir disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre uma diligência e outra, ou mesmo limitação quanto à quantidade de requerimentos, devendo a renovação da pesquisa se pautar em juízo de proporcionalidade, de acordo com o caso concreto. Com tais argumentos, requer seja sanado o vício e deferida a antecipação da tutela recursal nos termos pleiteados. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Debruçando-me sobre a decisão embargada, não verifico a presença de quaisquer dos defeitos enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o acolhimento dos presentes aclaratórios. A decisão foi clara ao consignar não ter sido demonstrada a presença dos pressupostos autorizadores da medida liminar, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão guerreada: “Sobre a matéria, esta Corte tem entendido que a reiteração de diligências em sistemas como o SISBAJUD deve ser analisada diante do caso concreto, atendendo ao critério da razoabilidade e à possibilidade de ter ocorrido alteração na situação econômica da parte devedora. (...) Em análise preliminar da controvérsia, tenho como ausente, neste momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a medida. Na hipótese, retira-se dos autos originários que a última pesquisa de ativos penhoráveis via SISBAJUD se deu em 01 de julho de 2021, portanto há apenas 03 (três) meses, conforme ID 97490583. Ademais, embora tenha fixado o prazo de 05 (cinco) dias para que o autor indique bens do devedor passíveis de constrição, o magistrado a quo não impôs qualquer consequência negativa, inexistindo risco de extinção iminente. Logo, ausente o perigo de dano, a matéria poderá ser decidida quando da análise do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa.” Conforme se vê, restou devidamente justificado o indeferimento da antecipação da tutela recursal não apenas pela falta de plausibilidade do direito, haja vista ter sido a última pesquisa realizada apenas 03 (três) meses antes, mas também pela ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois ausente o risco de extinção iminente. Em arremate, merece esclarecer que se trata de decisão de pedido liminar, cujos pressupostos autorizadores estão elencados no bojo do art. 300 do Código de Processo Civil. Não obstante indeferida a tutela de urgência nos moldes requeridos, trata-se de análise realizada em juízo de cognição sumária, em que a apreciação do conjunto fático-probatório é restrita, não havendo prejuízo de nova avaliação quando do julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito recursal. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator